Tribunal: TJPA
Processo: 0000181-92.2015.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000181-92.2015.8.14.0136

APELANTE: JORGE HENRIQUE FERNANDES DA SILVA, JOSE BONFIM BATISTA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – ART. 157, §2º, I E II, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA -
PLEITOS COMUNS AOS APELANTES
: 1) PRELIMINAR DE CONCESSÃO DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO. À luz do
art. 804, do CPP, é inafastável a condenação do réu nas custas processais, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.

– 2)
PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – VIA INADEQUADA – ANÁLISE PREJUDICADA. Pedido que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior
por meio de
habeas corpus
e que, inclusive, encontra-se prejudicado neste momento, face o julgamento do presente recurso.

– 3) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva evidenciadas nos autos pelo boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto, auto de entrega, bem como pelo depoimento judicial da vítima, devidamente corroborado pelos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante dos apelantes. Precedentes jurisprudenciais. - 4) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE.
Reavaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se serem desfavoráveis aos apelantes as circunstâncias do crime, pois ambos invadiram a residência da vítima, porém José Bonfim agiu com extrema violência, agredindo-a com chutes e socos, razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da sua reprimenda base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, enquanto a de Jorge Henrique em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.
-
PLEITOS DO APELANTE JORGE HENRIQUE FERNANDES DA SILVA
: 5)
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO A SI IMPUTADO PARA A SUA MODALIDADE TENTADA – IMPROCEDÊNCIA. Considera-se consumado o crime de roubo com a simples inversão da posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessária que a mesma se dê de forma mansa e pacífica, conforme a Teoria da
Apprehensio
ou
Amotio
. Precedentes jurisprudenciais e Inteligência da Súmula 582, do STJ.
In casu
, restou comprovado nos autos, mormente pela prova oral colhida em juízo, que os apelantes, na companhia de um outro indivíduo, munidos de uma arma de fogo, invadiram a casa da vítima e subtraíram objetos como notebook, pendrives e arma de fogo, sendo que com um deles foi encontrado parte da
res furtivae
no ato de sua prisão, não havendo que se falar em roubo tentado.

– 6)
RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DO CRIME COMETIDO SOB COAÇÃO (ART. 65, III,
C
, DO CP) E DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL (ART. 65, III,
D
, DO CP) – PARCIAL PROCEDÊNCIA. Inviável o reconhecimento da atenuante referente à coação, pois não existem provas de sua ocorrência. Entretanto, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois, apesar de ter alegado uma particularidade (ter sido coagido), o recorrente confessou a prática do crime, devendo ser redimensionada sua reprimenda para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. – DE OFÍCIO, REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL DE 1/3 (UM TERÇO) A FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES, HAJA VISTA A FALTA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA PARA A UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) PELO JUÍZO
A QUO
. Redimensionada a pena definitiva de José Bonfim Batista Júnior para
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, e de Jorge Henrique Fernandes da Silva para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sendo ambas as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. Mantido regime inicial semiaberto para ambos os apelantes, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP.
- 7) RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O RECURSO DE JOSÉ BONFIM BATISTA JÚNIOR, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE JORGE HENRIQUE FERNANDES DA SILVA, TÃO SOMENTE PARA RECONHECER A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, BEM COMO, DE OFÍCIO, APLICADA
A FRAÇÃO MÍNIMA
DE 1/3 (UM TERÇO) PELO RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES A CADA UM DOS APELANTES, REDIMENSIONANDO-SE A PENA DE JOSÉ BONFIM BATISTA JÚNIOR PARA
06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA, E A PENA DE JORGE HENRIQUE FERNANDES DA SILVA PARA 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO interpostos por
JOSÉ BONFIM BATISTA JÚNIOR (ID – 4262509) e JORGE HENRIQUE FERNANDES DA SILVA (ID – 4262510),
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Canaã dos Carajás (
ID
- 4262506
), que os condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro, respectivamente, às penas de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, e 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, ambas as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e ambas as penas corporais em regime semiaberto.

Nas razões recursais, o apelante
JOSÉ BONFIM BATISTA JÚNIOR
requer, preliminarmente, os benefícios da justiça gratuita e o direito de recorrer em liberdade, e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente, o redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Nas razões recursais, o apelante
JORGE HENRIQUE FERNANDES DA SILVA
requer, preliminarmente, os benefícios da justiça gratuita e o direito de recorrer em liberdade, e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente, a desclassificação do crime de roubo consumado para a sua modalidade tentada, o redimensionamento da pena base para o mínimo legal e o reconhecimento das circunstâncias atenuantes do crime cometido sob coação (art. 65, III,
c
, do CP) e da confissão extrajudicial (art. 65, III,
d
, do CP).

Em contrarrazões (ID - 4262511), o
dominus litis
requereu o conhecimento e improvimento de ambos os recursos.

Em 05/09/2019, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento parcial do apelo e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento (ID – 4262513), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

1 - PRELIMINAR DE CONCESSÃO DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

Inviável o acolhimento deste pleito, pois é inafastável a condenação do réu nas custas processuais, em conformidade com o art. 804, do Código de Processo Penal.
Contudo, eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

É a jurisprudência pacífica,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE-
JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
-Apelação Criminal é via inadequada para pleitear o direito de recorrer em liberdade, que se mostra inócuo com o julgamento do recurso. Imperiosa a manutenção da custódia do acusado -Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos -Em crimes contra o patrimônio, como o de roubo, a palavra da vítima, ainda mais quando prestada com detalhes e aliada ao reconhecimento do acusado, bem como corroborado pelos depoimentos das testemunhas, constitui prova de extrema relevância -A mera alegação de dependência química não constitui fundamento suficiente para se reconhecer a inimputabilidade - Inviável o decote da agravante da reincidência quando existe na certidão de antecedentes criminais do réu condenação com trânsito em julgado para a parte em data anterior ao crime - Não se aplica a detração quando não há possibilidade de modificação do regime prisional fixado na sentença - Ausentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, inviável a concessão do Sursis -
Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
.”
(TJ/MG, APR: 10024180683799001, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 07/05/2020)

(grifo nosso)

“PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).
2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0000065-87.2018.8.07.0003, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 14/03/2019) (grifo nosso)

2
- PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Entendo prejudicado este pleito, pois, além do fato de que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio de
habeas corpus
, que é a via adequada, e não no presente recurso, o feito está sendo julgado nesse momento, de modo que eventual acolhimento do pedido em nada beneficiaria o apelante, restando, assim, inviabilizada sua análise.

Passo, portanto, à análise do mérito recursal
:

Narra a denúncia (ID – 4262496) que, no dia 17 de janeiro de 2015, por volta das 04h00m, os denunciados, ora apelantes, em companhia de um nacional morto durante o cerco policial, munidos de uma arma de fogo e mediante concurso, invadiram a residência da vítima Cleves Zulian e, com violência e grave ameaça, subtraíram uma arma de fogo de sua propriedade.

Aduz que os recorrentes arrombaram a janela do quarto do ofendido, possivelmente com uma enxada, e invadiram o imóvel efetuando disparos de arma de fogo, sendo que a vítima, sem ter qualquer chance de defesa, foi rendida e agredida com socos, chutes e coronhadas.

Assevera que a polícia militar foi acionada por vizinhos que notaram uma movimentação estranha na residência do ofendido e que, ao perceberem a presença dos policiais, os apelantes empreenderam fuga pelos fundos da casa, levando consigo a arma de propriedade da vítima, sendo que JOSÉ BONFIM conseguiu furtar-se do cerco policial com a
res furtiva
, enquanto JORGE HENRIQUE e o outro comparsa ficaram retidos, tendo JORGE HENRIQUE se rendido e o comparsa reagido, sido alvejado e ido a óbito no local.

Consta, ainda, da exordial que JORGE HENRIQUE informou que JOSÉ BONFIM poderia estar escondido em uma fábrica de manilhas, no Vale do Sossego, e que, após diligências no local, policiais militares o encontraram em um veículo VW/GOL, branco, placa JWE 3058, onde foi encontrado um notebook ACER e dois pendrives que haviam sido furtados do ofendido na madrugada do dia 15 de janeiro de 2015.

Por fim, a peça acusatória menciona que, perante a autoridade policial, a vítima reconheceu os recorrentes, afirmando que, dos três meliantes, JOSÉ BONFIM era o mais violento, e que JORGE HENRIQUE confessou a participação no delito em questão e, ainda, a autoria do furto praticado no dia 15/01/2015, afirmando que retornaram à casa do ofendido com o objetivo de subtrair a arma dele.

Os apelantes foram denunciados como incursos no art. 157, §2º, I e II, do CP e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID
- 4262506
), tendo sido interpostos recursos por ambas as defesas, os quais passo a analisar detidamente:

-
PLEITOS COMUNS AOS APELANTES
:

3 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A materialidade do fato está devidamente comprovada através do boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto e auto de entrega, todos constantes do ID – 4262497.

Outrossim, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através do depoimento judicial da vítima CLEVES ZULIAN, que, a exemplo do que já havia feito na fase inquisitorial (ID – 4262496), relatou toda a conduta praticada pelos recorrentes na ocasião e os reconheceu, o que foi corroborado pelos depoimentos judiciais das testemunhas ALOIZIO DE ASSIS NERI, ARTHUR SAMPAIO PINHEIRO MARTINS e THIAGO MIGUEL, policiais militares envolvidos na diligência que resultou na prisão em flagrante dos apelantes.

De outra banda, em seus interrogatórios judiciais, o recorrente JOSÉ BONFIM negou a autoria do delito, enquanto o recorrente JORGE HENRIQUE confessou ter praticado o crime por ter sido ameaçado de morte pelo comparsa que morreu durante a empreitada criminosa, porém, como suso mencionado, tais alegações encontram-se isoladas nos autos.

Ressalta-se, ainda, que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), ainda mais se firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, como se deu na hipótese, apresentando, portanto, valor probatório suficiente para embasar o édito condenatório.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FIRME PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL VALORAÇÃO EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PROVA PRODUZIDA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADA EM JUÍZO PELOS POLICIAIS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Pode o juiz apoiar-se em elementos coligidos na fase inquisitorial, desde que comprovados ou fortificados pela prova judicial, produzida sob o crivo do contraditório. É nesse conjunto que se completa a prova
.
A versão da vítima, na delegacia, corroborada pelos depoimentos de policiais, em juízo, é suficiente para embasar condenação do réu pelo crime de ROUBO
. Declinada a materialidade e autoria delitiva a condenação do réu se impõe.”
(TJ/SE, APR 0008847-88.2018.8.25.0001, Câmara Criminal, Rel. Des. Diógenes Barreto, j. 30/04/2019) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO QUALIFICADO (ARTIGO 157, §2º, INCISO II)
. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCABIMENTO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O JUÍZO DE CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS ALIADO AO DEPOIMENTO, EM JUÍZO, DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO APELANTE
. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I –
O reconhecimento realizado pelas vítimas indicando o apelante como um dos coautores do delito, associado ao depoimento dos policiais responsáveis pela prisão do recorrente constitui conjunto probatório suficiente para condenação
. II – Apelo improvido. Decisão unânime.”
(TJ/PE, APL 0155911-42.2009.8.17.0001, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Alexandre Guedes Alcoforado Assunção, j. 21/05/2019) (grifo nosso)

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais envolvidos na prisão em flagrante do(s) acusado(s), prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual estas não se desincumbiram no presente.

Assim sendo, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

4 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Quanto ao apelante JOSÉ BONFIM, reavaliando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, tem-se como desfavoráveis a ele as circunstâncias do crime, pois o mesmo invadiu uma residência e, além disso, se mostrou uma pessoa violenta, agredindo a vítima com chutes e socos, restando, assim, plenamente justificada a fixação da pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, pois justa, proporcional e razoável.

Quanto ao apelante JORGE HENRIQUE, reavaliando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, tem-se como desfavoráveis a ele as circunstâncias do crime, pois o mesmo invadiu uma residência, restando, assim, plenamente justificada a fixação da pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, pois justa, proporcional e razoável.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, o
quantum
de exasperação de cada moduladora do art. 59, do CP, não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionaridade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho o não reconhecimento de circunstâncias agravantes e atenuantes em relação ao apelante JOSÉ BONFIM.

Na terceira etapa do cálculo da pena, entendo que deve ser aplicada ao apelante JOSÉ BONFIM, DE OFÍCIO, a fração mínima de 1/3 (um terço) pelo reconhecimento das majorantes referentes ao emprego de arma e concurso de agentes (art. 157, §2º, I e II, do CP), uma vez que não foi apresentada pelo juízo de piso justificativa concreta para a utilização da fração de 2/5 (dois quintos) na sentença.

Nesse diapasão, é o entendimento consolidado na Súmula 443, do STJ,
in verbis
:

“Súmula 443 -
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”

Por oportuno, anota-se que, tendo sido o delito praticado em 17/01/2015, o uso da arma de fogo enseja, de fato, o aumento da sanção na fração prevista no revogado inciso I, do §2º, do art. 157 do CP, uma vez que tal dispositivo mostra-se mais vantajoso ao acusado, não se aplicando ao caso a fração majorante pelo uso de arma estabelecida pela Lei
nº 13.654/2018, de 23/04/2018, por tratar-se de
novatio legis in pejus,
somente aplicada aos fatos praticados posteriormente à sua vigência.

Assim, aplicando a fração de 1/3 (um) terço na fase derradeira,
redimensiono a pena definitiva do apelante
JOSÉ BONFIM BATISTA JÚNIOR
para 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Preservo a ele o regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP.

–
PLEITOS DO APELANTE JORGE HENRIQUE FERNANDES DA SILVA
:

5 -
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO A SI IMPUTADO PARA A SUA MODALIDADE TENTADA.

Além de ter restado comprovada a materialidade e autoria delitiva do crime do roubo consumado, como suso demonstrado, houve a inversão da posse dos bens subtraídos, na medida em que, após as informações dadas por JORGE HENRIQUE, JOSÉ BONFIM foi localizado e preso em poder de um notebook e dois pendrives subtraídos da vítima.

Nessa perspectiva, vale lembrar que a jurisprudência é uníssona em afirmar que a consumação dos crimes de furto e de roubo independem da posse mansa e pacífica ou desvigiada da
res
, ou seja, basta a simples inversão da posse do bem subtraído, até mesmo que por pouco tempo. Tais conclusões decorrem da denominada Teoria da
Apprehensio
ou
Amotio
, largamente adotada.

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. RECONHECIMENTO DO CRIME CONSUMADO
. ALTERAÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2.
Nos termos do decidido pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no julgamento do Recurso Especial 1.499.050/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos,

"consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".
Posteriormente, a Terceira Sessão aprovou a Súmula 582, com a mesma redação.

3. Se a Corte Estadual reconheceu ter havido a inversão da posse da res furtivae - a qual, inclusive, saiu da esfera de vigilância da vítima, ainda que por breve espaço de tempo, pois o paciente foi abordado próximo ao local dos fatos, ainda com o bem subtraído em sua posse -, e, por consectário, a consumação do crime de roubo, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do writ.

4. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 626.836 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09/12/2020) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO
. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO. INVIABILIDADE. INVERSÃO DA POSSE
. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incabível o pedido de desclassificação para a figura tentada, tendo em vista que
o crime de roubo se consuma com a simples inversão da posse, desde que tenha cessado a violência ou grave ameaça, sendo prescindível a posse mansa e tranquila do bem
.

2. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ/DF, 0706831-47.2020.8.07.0003, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 04/03/2021) (grifo nosso)

À guisa de complementação, registre-se que, no ano de 2016, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a Súmula 582,
in verbis
:

“Súmula 582 -
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Logo, impõe-se a manutenção do decreto condenatório quanto ao crime de roubo circunstanciado na modalidade consumada.

6 - RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DO CRIME COMETIDO SOB COAÇÃO (ART. 65, III,
C
, DO CP) E DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL (ART. 65, III,
D
, DO CP).

Na segunda fase da dosimetria penal, deixo de reconhecer a circunstância atenuante da coação, já que o apelante JORGE HENRIQUE não colacionou aos autos qualquer prova concreta da sua ocorrência, resumindo-se a fazer mera alegação de que o comparsa, que morreu na empreitada criminosa, foi quem o obrigou a praticar o roubo ora sob análise.

Todavia, entendo que o mesmo faz jus ao reconhecimento da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP), pois, apesar de ter alegado uma particularidade (ter sido coagido), confessou a prática delituosa, razão pela qual reduzo sua reprimenda para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira etapa do cálculo da pena, pelos mesmos motivos já declinados na análise da dosimetria imposta ao apelante JOSÉ BONFIM, entendo que deve ser aplicada ao recorrente JORGE HENRIQUE, DE OFÍCIO, a fração mínima de 1/3 (um terço) pelo reconhecimento das majorantes referentes ao emprego de arma e concurso de agentes (art. 157, §2º, I e II, do CP), uma vez que não foi apresentada pelo juízo de piso justificativa concreta para a utilização da fração de 2/5 (dois quintos) na sentença.

Assim,
redimensiono a pena definitiva do apelante
JORGE HENRIQUE
FERNANDES DA SILVA para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Preservo a ele o regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de José Bonfim Batista Júnior,
dou parcial provimento
ao recurso de Jorge Henrique Fernandes da Silva, tão somente para reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como,
de ofício,

aplico
a fração mínima
de 1/3 (um terço) pelo reconhecimento das majorantes a cada um dos apelantes
, redimensionando-se a pena de José Bonfim Batista Júnior para
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa e a pena de Jorge Henrique Fernandes da Silva para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 05/07/2022